Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Patrícia Souza Maragno –, sob a ótica da recalcitrância do ente público no cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada, consolidara a multa anteriormente arbitrada no importe diário de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais). Segundo o provimento arrostado, o agravante não comprovara que a agravada estivera afastada por licença no período de 02.08.1999 a 03.08.2009, ficando patente a demora em cumprir a obrigação de fazer que lhe fora imposta pelo título judicial. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afastada a multa arbitrada, condenando-se a agravada, por conseguinte, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva lastreada no título originário da ação no 0707077-32.2019.8.07.0018, que determinara a incorporação à remuneração dos professores de educação básica aposentados e pensionistas da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, desde que demonstrado o cumprimento das condições apontadas no art. 18 da Lei Distrital 5105/2013. Defendera que a agravada não detém o direito à incorporação do benefício individualizado, tendo em vista que, no período de sua incidência, encontrava-se na fruição de licença médica. Pontuara que aviara impugnação ao cumprimento de sentença apontando essa circunstância, havendo o Juiz do executivo, de sua vez, determinado sua intimação para esclarecer a forma em que ocorrera a incorporação da gratificação nomeada. Esclarecera que o mandado de intimação respectivo fora coligido aos autos do cumprimento de sentença em 16.12.2022 e, já no dia 14.02.2023, o fora arbitrada multa em seu desfavor, diante do suposto descumprimento da obrigação de fazer. Destacara que não ficara inerte, mas, ao revés, cumprira a determinação judicial tempestivamente. Assinalara que são inúmeros os cumprimentos de sentença deflagrados em seu desfavor e a implementação da revisão dos proventos deve ser precedida de análise pormenorizada das fichas financeiras e elaboração cálculos manuais. Esclarecera que somente é possível realizar alterações nas folhas de pagamento dos servidores nos prazos fixados mensalmente pela Secretaria de Economia, em consonância com o cronograma do recurso do Tesouro, Fundo Constitucional e Empresas Públicas. Asseverara que, “os milhares de cumprimentos individuais relativos à ação coletiva e todos os esforços administrativos voltados à implementação das obrigações de fazer superaram as possibilidades materiais do ente público, circunstância reconhecida pelo e. TJDFT como apta a afastar astreintes previamente combinadas[1].” Realçara que, conquanto legítima a fixação de multa cominatória, não ressoa cabível desvirtuar sua natureza para torná-la instrumento de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima, devendo ser afastada a cominação arbitrada em seu desfavor. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Patrícia Souza Maragno –, sob a ótica da recalcitrância do ente público no cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada, consolidara a multa anteriormente arbitrada no importe diário de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais). Segundo o provimento arrostado, o agravante não comprovara que a agravada estivera afastada por licença no período de 02.08.1999 a 03.08.2009, ficando patente a demora em cumprir a obrigação de fazer que lhe fora imposta pelo título judicial. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afastada a multa arbitrada, condenando-se a agravada, por conseguinte, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. De conformidade com o alinhavado, a matéria controversa devolvida a reexame cinge-se à legitimidade da cominação contemplada pela decisão devolvida a reexame, à medida em que, quanto à obrigação efetivamente cominada, o agravante se conformara, defendendo tão somente a elisão da multa que lhe fora imputada sob a ótica que resistira ao cumprimento do comando judicial. Assim modulada a matéria controversa, a argumentação alinhavada pelo agravante e o direito que invoca afiguram-se revestidos de suporte material, ensejando o acolhimento da pretensão reformatória que formulara. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a agravada aviara em desfavor do agravante cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação manejada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF. O provimento judicial condenara o ente distrital a incorporar à remuneração dos professores de educação básica aposentados e pensionistas a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, no percentual de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, e, outrossim, a pagar de forma retroativa o valor incorporado, observando-se o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. É o que se extrai do dispositivo abaixo reproduzido[2]: “DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida; (b) a incorporação corresponderá a um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive para aposentadorias e pensões concedidas anteriormente a vigência da Lei Distrital 5.105/2013, sempre com a observância das condições destacadas no item anterior (art. 30); (c) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação; e d) determinar ao Distrito Federal que nas aposentadorias futuras de professores de educação básica observe a incorporação da GAPED nos termos acima dispostos, levando em conta todo o período em que o servidor desempenhou as atividades ensejadoras da vantagem, ainda que anteriormente à Lei Distrital 5105/2013. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Os valores definidos no item “c” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento de cada parcela, na seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Tema 905, 1a Seção, REsp no 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 02/03/2018 – Superior Tribunal de Justiça - STJ). Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo. Condeno o SINPRO/DF ao pagamento do equivalente à metade das custas processuais, considerando a sucumbência parcial. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, por ser isento. Quanto aos honorários advocatícios, são fixados no equivalente a 10% do valor atualizado da causa, a serem repartidos por igual entre os procuradores do autor e do réu, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Fica vedada qualquer forma de compensação - Art. 85, § 14, do CPC.” Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que resolvera os apelos aviados pelos litigantes, negando provimento ao apelo do ente público e dando parcial provimento ao apelo do Sindicato apenas para ampliar os efeitos da sentença aos demais integrantes da carreira, como retrata o dispositivo do provimento colegiado que ora se reproduz[3]: “NEGO PROVIMENTO ao apelo do Distrito Federal. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do SINPRO-DF para ampliar os efeitos da sentença aos demais integrantes da carreira, não se limitando aos filiados. É como voto.” O acórdão transitara em julgado em 07.05.2021[4], e, em seguida, deflagrara a agravada execução da sentença almejando o cumprimento da obrigação de fazer consistente na implementação do percentual correto da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED em sua folha de pagamento[5]. Recebendo o pedido de cumprimento de sentença, o Juízo determinara a intimação do agravante para cumprir a obrigação de fazer, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), confira-se[6]: “Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por PATRICIA SOUZA MARAGNO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no qual pretende seja o devedor compelido a dar cumprimento a obrigação de fazer, conforme determinado na r. sentença confirmada pelo v. Acórdão. Diante disso, intime-se o DISTRITO FEDERAL a dar cumprimento a obrigação de fazer objeto dos autos, no prazo de 30 (trinta) dias. Fixo, com fundamento no art. 536 do CPC, multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em favor da parte exequente. Outrossim, fixo os honorários advocatícios em favor do Advogado da parte exequente em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da Súmula n° 345 do col. STJ, contudo, o advogado da parte credora deverá recolher as custas iniciais relativo à sua cota parte, devendo atualizar o valor da causa, pena de não conhecimento desse pedido. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO.” O ato judicial acima reproduzido fora disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 20/06/2022 e publicado no primeiro dia útil subsequente[7], e, havendo transcorrido in albis o prazo determinado, sobreviera a certificação da inércia do ora agravante, com disponibilização em 17/08/2022 e publicação no primeiro dia útil subsequente. Determinada a intimação do ente distrital, ressalvado que se tratava da derradeira oportunidade para demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer[8], fora o provimento disponibilizado no DJe em 29/08/2022 e publicado no primeiro dia útil subsequente[9], e, ademais, o agravante restara intimad via e-mail institucional em 08/09/2022[10]. O agravante aviara, então, impugnação ao cumprimento de sentença[11], postulando a extinção do executivo sob o fundamento de que a agravada usufruíra de licença prêmio no período de 03.08.1993 a 31.10.1993 e 01.08.1997 a 29.10.1997[12] e de licença médica no período individualizado - 02.08.1999 e 03.08.2009 -[13]. A agravada formulara resposta[14], apontando que a licença para tratamento da própria saúde perfizera, durante toda sua vida laboral, 968 (novecentos e sessenta e oito) dias. O Juiz do executivo, então, determinara a intimação do agravante para manifestar-se sobre as alegações da agravada e, se o caso, comprovar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 10 (dez) dias[15]. Conforme certificado nos autos do executivo[16], o agravante não formulara, então, nenhuma manifestação, e, por esse motivo, postulara a agravada nova intimação para que cumprisse a obrigação de fazer exequenda, postulando a incidência, por conseguinte, da multa já arbitrada[17]. O Juiz do executivo, então, concedera derradeiro prazo ao ente público para esclarecer como fora realizada a incorporação da gratificação na folha de pagamento da agravada e em quais os períodos não ostenta ela direito ao benefício, sob pena de responsabilização por descumprimento injustificado da ordem judicial.[18]. Assinala-se que o agravante fora pessoalmente intimado da aludida decisão em 23.01.2023[19] e o prazo que lhe fora assegurado transcorrera em branco, conforme certidão datada de 14.02.2023[20]. Sobreviera, então, o provimento guerreado[21] que, reconhecendo o descumprimento da obrigação de fazer, consolidara a multa anteriormente arbitrada, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de obrigação de fazer relativo à incorporação da GAPED aos servidores. Intimado para cumprir a obrigação, o DF deixou o prazo decorrer sem manifestação (ID no 133810153). Oportunizada novamente a manifestação do DF (ID no 134819645), este se manifestou em ID no 136584043 apresentando impugnação. A exequente se manifestou em ID no 139277078, indicando que faz jus ao benefício. Intimação do DF em ID no 139536895 para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer. Indicação em ID no 144459382 do não cumprimento da obrigação. Determinada nova intimação do DF com a intimação concomitante da Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação (ID no 144504124), tendo novamente o DF deixado de se manifestar e comprovar o cumprimento da obrigação. Nesse diapasão, consolido a multa fixada em ID no 128056200. Intime-se o credor a instruir o feito com o demonstrativo, consistente nos dias que o DF teve para cumprir a obrigação e não cumpriu. Juntado, fica deferida expedição de RPV para pagamento da multa. Sem prejuízo, intime-se o DISTRITO FEDERAL a dar cumprimento a obrigação de fazer objeto dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo, com fundamento no art. 536 do CPC, multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em favor da parte exequente.” O agravante ainda aviara embargos de declaração em face dessa resolução[22] postulando que seja afastada a multa cominatória arbitrada sob o fundamento de que, no período de incidência do percentual devido pela Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, a agravada encontrava-se em licença médica, não sobejando possível o cumprimento da obrigação de fazer. A pretensão aclaratória fora rejeitada como se infere do abaixo reproduzido[23]: “Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Alega o embargante que a multa aplicada na r. decisão é indevida, uma vez que teria cumprido a obrigação de fazer a si imposta. Breve relatório. Decido. Primeiramente, deve-se destacar que o recurso de Embargos de Declaração não é meio idôneo para que as partes apresentem meras irresignações relacionadas às conclusões das decisões judiciais. Outrossim, conforme documento de ID no 136585245, página 1, o Distrito Federal não comprovou que a parte exequente esteve afastada por licença por todo o período em que requer a implantação da GAPED (02/08/1999 a 03/08/2009). Ou seja, está em atraso quanto ao cumprimento da obrigação de fazer. Nesse sentido, resta devida a multa aplicada. Nego provimento, portanto, aos presentes Embargos e mantenho a r.decisão tal qual lançada.” Consignados os fatos processuais, infere-se, ao menos nessa análise perfunctória, lastro material hábil a ensejar o afastamento da multa cominatória arbitrada em desfavor do ente público. Quanto ao tópico, é imperioso trazer a lume o tratamento legislativo que fora conferido à Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), antiga Gratificação de Regência de Classe (GARC). Com efeito, a Gratificação de Regência de Classe - GARC fora instituída pela Lei no 202, de 09/12/1991 como incentivo para que o professor permanecesse exclusivamente em regência de classe nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal. O objetivo inicial da norma era alcançar apenas os docentes ativos, que efetivamente estivessem exercendo atividades dentro da sala de aula, assim dispondo, in verbis: “Art. 1o - Fica instituída a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a ser concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal”. Ato sequente, em face da modificação introduzida na Lei Distrital no 4.075/07, com efeitos a partir de 1o de março de 2008, revogando a Lei Distrital no 202/91, fora reestruturada a Gratificação de Regência de Classe (GARC), sendo ampliada a percepção do benefício pelos professores da carreira do magistério que desempenhavam atividades de Coordenação Pedagógica, Direção, Vice-direção e Supervisão Pedagógica, e também àqueles em exercício nos Núcleos de Monitoramento Pedagógico das Diretorias Regionais de Ensino. A nova lei também estendera o direito à indigitada incorporação aos aposentados que, quando em atividade, tivessem desempenhado as funções individualizadas. Aludida assertiva encontra respaldo no disposto no artigo pelo artigo 21 da Lei Distrital no 4.075/2007, que instituíra que os professores aposentados ocupantes daqueles cargos fariam jus a incorporação do percentual de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) por ano do efetivo exercício em regência de classe, até o limite de 30% (trinta por cento), verbis: “Art.21. Os vencimentos dos cargos de Professor de Educação Básica e de Especialista de Educação da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, bem como os dos integrantes do PECMP, serão compostos das seguintes parcelas: (...) II- Gratificação de Atividade de Regência de Classe - GARC, a ser paga no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento correspondente à etapa e ao nível do cargode Professor de Educação Básica ou PECMP em que se encontra posicionado; § 1o A Gratificação de Atividade de Regência de Classe, de que trata o inciso II do caput deste artigo, observará as seguintes condições: I - farão jus ao recebimento os Professores de Educação Básica e do PECMP que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de regência de classe, de coordenação pedagógica; os ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico em exercício nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal, bem como os professores em exercício nos Núcleos de Monitoramento Pedagógico das Diretorias Regionais de Ensino, na forma a ser regulamentada pela Secretaria de Estado de Educação; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) por ano de efetivo exercício em regência de classe, até o limite de 30% (trinta por cento); III - o disposto no inciso II aplica-se aos professores de que trata o inciso I, aposentados ou que vierem a se aposentar no cargo de Professor da Educação Básica, Especialistas de Educação ou os integrantes do PECMP, e aos beneficiários de pensão concedida anteriormente à vigência desta Lei, observado, individualmente, o fundamento legal que amparou a concessão;” Posteriormente, a carreira do magistério público restara reestruturada pela Lei Distrital no 5.105/2013, que revogara a Lei no 4.075/2007, preservando a Gratificação de Regência de Classe (GARC), agora denominando-a de Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED -, a qual deve ser calculada no percentual de até 30% (trinta por cento) do vencimento básico do padrão e da etapa em que o servidor estivesse posicionado, observada as condições de que trata o artigo 18, verbis: "Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I - que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II - ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III - em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV - atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V - atuantes em salas de leitura; VI - atuantes como coordenadores de estágio; VII - atuantes como apoio pedagógico; VIII - afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX - afastados para o exercício de mandato classista.” Por sua vez, o artigo 30, da referida lei, prevê expressamente o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), antiga Gratificação de Regência de Classe (GARC), na razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor, enfatizando a extensão do benefício aos professores aposentados que tivessem exercido os cargos de diretor e vice-diretor, incidindo, inclusive, sobre as aposentadorias concedidas anteriormente à vigência da lei em referência, vejamos: “Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”. Do estampado nos preceptivos trasladados emerge a constatação de que, guardando conformidade com sua origem etiológica, a Gratificação de Regência de Classe (GARC), embora tenha sido criada pelo legislador local pela Lei no 202/1991, quando da sua instituição, limitava-se a beneficiar os professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal no desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal. Somente com a criação da Lei Distrital no 4.075/2007, cuja vigência se iniciara a partir de 1o de março de 2008, a referida gratificação fora estendida aos Professores de Educação Básica e do PECMP ocupantes de cargos comissionados de Diretor, Vice-Diretor e Supervisor Pedagógico, restando também prevista a incorporação da referida gratificação aos proventos de aposentadoria àqueles que, em atividade, tivesse desempenhado essas funções, na razão de 1,2% por ano de efetivo. Nota-se, portanto que o recebimento da gratificação exige que o servidor esteja no desempenho efetivo de suas atividades de docência e somente o servidor afastado para exercício de mandato classista ou para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, insere-se na previsão. Deve ser assinalado que o próprio título executivo previra essa ressalva ao fixar que a incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, estava condicionado ao cumprimento pelo servidor enquanto na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013. Desse modo, ressoa impassível que, caso o servidor esteja licenciado e, portanto, não exercendo efetivamente suas atividades de docência, inviável a incorporação do benefício que exige o desempenho efetivo da atividade pedagógica no ambiente escolar. Na hipótese, a agravada não comprovara esse requisito no período em que estivera afastada. As alegações formuladas no sentido de que a agravada encontrava-se em licença médica no período de 02.08.1999 a 03.08.2009 revestem-se de verossimilhança. Com efeito, a agravada exibira peças extraídas de seu processo de aposentadoria, positivando que, no período de 02.08.1999 a 03.08.2009, de fato encontrava-se usufruindo de licença médica, como retrata o abaixo reproduzido[24]: Sob essa realidade, ao menos por ora, não se divisa, presentemente, descumprimento do que ficara decidido pelo título executivo, porquanto, aparentemente, a agravada estivera de licença médica no período de 02.08.1999 a 03.08.2009, ressoando inviável, pois, que seja reconhecido o descumprimento da obrigação por parte do agravante no tocante àquele período, não sobejando possível reconhecer a ocorrência do fato deflagrador de incidência das astreintes arbitradas, pois não evidenciado o descumprimento da cominação fixada. Ou seja, conforme pontuado, os elementos materiais que guarnecem os autos não conferem substrato material ao aduzido pela agravada acerca de seu direito à implementação do percentual relativo à Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED. Conforme pontuado, a sanção pecuniária traduzida na astreinte destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante do excerto adiante reproduzido, verbis: “O art. 537 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister.” Idêntico entendimento é adotado por Nelson Nery Junior, como retrata o que ora se transcreve[25]: “Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” Corroborando esse posicionamento Luiz Guilherme Marinoni[26] pontuara ainda que: “A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional (STJ, 1.a Seção, REsp 1.474.665/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.06.2017, julgado sob a forma de repetitivo). Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim. Assim é que o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do demandado. Se a multa não surte os efeitos que dela se esperam, converte-se automaticamente em desvantagem patrimonial que recai sobre o demandado desobediente. A decisão que a fixa, atendidos os pressupostos legais, pode ser executada para obtenção de quantia certa contra o demandado.” Na hipótese, conforme pontuado, ao menos por ora, não se infere descumprimento de obrigação de fazer por parte do agravante, destinada ao implemento da vantagem remuneratória na folha de pagamento da agravada. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de trazer ao agravante prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que penalizara o agravante, até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 46383383 - Pág. 5 (fl. 6). [2] - ID Num. 127919171 - Pág. 11/12 (fls. 123/124) – ação principal. [3] - ID Num. 127919172 - Pág. 8 (fl. 133) – ação principal. [4] - ID Num. 127919174 - Pág. 2 (fl. 143) – ação principal. [5] - ID Num. 127919162 - Pág. 7 (fl. 11) – ação principal. [6] - ID Num. 128056200 - Pág. 1 (fl. 147) – ação principal. [7] - ID Num. 128407519 (fl. 149). [8] - ID Num. 134819645 (fl. 154). [9] - ID Num. 135027052 (fl. 156). [10] - ID Num. 136149020 (fl. 160). [11] - ID Num. 136584043 - Pág. 1/2 (fls. 162/163) – ação principal. [12] - ID Num. 136584044 - Pág. 8 (fl. 171) – ação principal. [13] - ID Num. 136585246 - Pág. 13/14 (fls. 227/228) – ação principal. [14] - ID Num. 139277079 - Pág. 1/4 (fls. 236/239) – ação principal. [15] - ID Num. 139536895 - Pág. 1 (fl. 243) - ação principal. [16] - ID Num. 143701265 - Pág. 1 (fl. 245) - ação principal. [17] - ID Num. 144459382 - Pág. 1 (fl. 246) - ação principal. [18] - ID Num. 144504124 - Pág. 1 (fl. 247) – ação principal. [19] - ID Num. 147342825 - Pág. 1 (fl. 253) – ação principal. [20] - ID Num. 149543756 - Pág. 1 (fl. 255) – ação principal. [21] - ID Num. 149568461 - Pág. 1 (fls. 256) – ação principal. [22] - ID Num. 150345855 - Pág. 1/8 (fls. 259/266) – ação principal. [23] - ID Num. 151666604 - Pág. 1 (fl. 274) – ação principal. [24] - ID Num. 139277080 - Pág. 3 (fl. 242) – ação principal. [25] - ID Num. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.108, https://proview.thomsonreuters.com.. [26] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, https://proview.thomsonreuters.com.